Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do requerente, condenado pelo delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a fim de desclassificar a conduta para o art. 28, da Lei 11.343/2006, ou subsidiariamente readequar a dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de tráfico ilícito de drogas para porte para consumo próprio (ii) Se o postulante faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
5. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
6. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu reincidente. A reincidência está expressamente prevista no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivo à concessão do privilégio.
IV. Dispositivo
7. Revisão criminal improcedente. Agravo regimental julgado prejudicado.